Tribunal: TJSP
Processo: 0048717-19.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000817294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0048717-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é peticionário
ROGERIO APARECIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
indeferiram a revisão criminal, vencido o Des. Amable Lopez Soto, que deferia a
revisão criminal, nos termos de sua declaração de voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER
DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0048717-19.2018.8.26.0000
Comarca de Itapecerica da Serra
Peticionário: Rogério Aparecido
Voto no 45.023
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito da 4a
Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra às penas de oito anos,
nove meses e vinte e três dias de reclusão, e 45 dias-multa, no piso, em
regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E.
Tribunal, que a ele negou provimento.
Agora, pela presente revisional, pretende o peticionário tão só
a redução das penas, alegando a douta defesa que o aumento pelas
qualificadoras foi excessivo e contrariou a regra da Súmula 443 do STJ.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer
desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II
Definitivamente condenado por roubo triplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualificado, o peticionário não questiona o mérito da r. decisão
condenatória, buscando tão só a redução das penas, alegando a ilustrada
defesa que o aumento pelas qualificadoras, acima do mínimo, afrontou a
Súmula 443 do STJ.
No caso dos autos, o aumento pelas qualificadoras foi justo e
adequado, considerando as circunstâncias do fato, uma vez que o
peticionário e outro indivíduo ingressaram na residência das vítimas,
armados e praticaram o roubo, ali permanecendo algum tempo, e
mantiveram-nas sob a mira de armas de fogo, circunstâncias estas que,
aliás, justificavam aumento até acima do patamar adotado em primeiro
grau de jurisdição, que foi apenas de 5/12 avos.
III Ante o exposto, indefere-se a presente revisão criminal.
João Morenghi

Relator
jm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20499
Revisão Criminal no 0048717-19.2018.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Peticionário: Rogerio Aparecido
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O V. Acórdão revidendo, ao apreciar o
recurso da Defesa, deixou assente que o aumento de 5/12 foi fixado
unicamente em razão do número de majorantes. Confira-se:
É que as básicas foram fixadas no piso e, a seguir,
majoradas de (somente) 1/6, em decorrência da
recidiva.
Na sequência, foram exasperadas - com parcimônia,
diga-se - de 5/12, em razão da presença de três
majoradas e, por fim, aumentadas - corretamente -
de mais 1/3, em decorrência do concurso formal de
crimes, perfazendo, então, oito anos, nove meses e
vinte e três dias de reclusão e quarenta e cinco dias-
multa, no valor unitário mínimo destaquei.

Tratando-se a revisão criminal de ação
exclusiva do réu, não se pode buscar fundamentação outra a fim de suprir a
mácula violadora do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com a devida vênia, divirjo para, mediante
aplicação irrestrita da Súmula no 443, do C. Superior Tribunal de Justiça
(“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes”), reduzir a 1/3 a fração atinente à
majorantes e assim redimensionar as penas para 8 anos, 3 meses e 16 dias
de reclusão e 18 dias-multa (base no mínimo + 1/6 pela reincidência + 1/3 pelas
majorantes + 1/3 pelo concurso formal), quantum que sem olvidar a recidiva
obriga a manutenção do regime fechado.
Do exposto, DEFIRO o pedido para reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as penas para 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa.
Amable Lopez Soto
6o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
12C1716D
4
5
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
12E05491
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0048717-19.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.